Tribunal: TJMT
Processo: 1064927-69.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064927-69.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JUCIMEIRE DA SILVA SOBRINHO - CPF: 008.901.811-79 (RECORRENTE), GABRIELY LEMOS FRANCA - CPF: 047.934.501-56 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), JOSE REINALDO NOGUEIRA DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 249.926.608-27 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1o VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE- 2a VOGAL: Peço vênia ao relator apenas para votar pela declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes. Por se tratar de cessão de crédito, como forma de evitar enriquecimento ilícito da parte reclamante com relação ao cedente (terceiro ao processo), aliado a prudência nas decisões judiciais, altero, de ofício, o disposto da sentença de DECLARAR a inexistência do débito, para DECLARAR inexistência da relação jurídica entre as Partes. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CESSÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE TERMO DE CESSÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. PRESENÇA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO REDUZIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. JUROS DO
EVENTO DANOSO (SÚMULA 54/STJ).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Ausente a prova da validade da cessão de crédito, como se afigura no caso dos autos, deve ser reconhecida a falha na prestação do serviço.

2.

A jurisprudência é firme no sentido que a inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito configura dano moral
in re ipsa
.

3.

Embora não incida a aplicação da Súmula 385/STJ, a anotação posterior ao débito
sub judice
deve ser considerada no montante a ser fixado a título de reparação por dano moral (Súmula 29/TR-MT).

4.

Necessária a redução do
quantum
indenizatório.

5.

O termo inicial para incidência dos
juros
de mora da condenação em danos morais, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve incidir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54/STJ.

6.

Sentença parcialmente reformada.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que declarou a inexigibilidade do débito
sub judice
e condenou ao pagamento de danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

A parte recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial. Alternativamente, a redução do
quantum
.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1064927-69.2023.8.11.0001

Polo Ativo

JUCIMEIRE DA SILVA SOBRINHO

Polo Passivo

BANCO BRADESCO S.A. e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar a licitude da inserção de dados no cadastro de inadimplentes bem como o quantum indenizatório.

Eis os termos da sentença no ponto que interessa:

“[...]

Apesar de juntar nos autos o termo de cessão, as empresas Reclamadas não trouxeram qualquer documento que comprovasse a relação contratual jurídica com a Reclamante.

Ressalto que não restou comprovado a origem do débito cobrado.
Desse modo, as Reclamadas não se desincumbiram de seu ônus probatório, seja por força do art. 373, II do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível.

Dessa forma, resta evidente que as Reclamadas não trouxeram fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da Reclamante, cingindo-se a alinhavar alegações sem qualquer lastro probatório. Não demonstra a licitude da inscrição a que deu causa, o que lhe competia em face da relação de consumo – ainda que suposta – que se estabelece entre as partes, o que conduz à necessária facilitação dos direitos da parte autora, seja porque hipossuficiente (técnica e juridicamente), seja pela verossimilhança do alegado na exordial.

Friso, as reclamadas não comprovoram a regularidade do débito e, via de consequência, a legalidade da inscrição da Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

Por conseguinte, impõe-se acolher os pedidos consistentes em declarar a inexigibilidade do débito, desconstituir a anotação (ou o registro) nos órgãos de proteção ao crédito.

[...]

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
JUCIMEIRE DA SILVA SOBRINHO
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A. e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI
para:

1.
DECLARAR
a inexigibilidade do débito objeto da lide;

2.
DETERMINAR
que as Reclamadas procedam a baixa da negativação ora discutida no prazo de cinco dias;

3.
CONDENAR, solidariamente,
as Reclamadas a pagarem danos morais na importância de R$
7.000,00 (sete mil reais),
o qual será atualizado da data do arbitramento pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% a partir do evento danoso.

4.
CONCEDO
a Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC.

[...]”

A cessão de crédito é modalidade de transmissão das obrigações, daí para amparar a conduta impugnada, em hipóteses de mesmo jaez, deve haver a demonstração cumulativa de dois elementos: instrumento de cessão e a relação primitiva (origem da dívida); a ausência de juntada do primeiro, apesar de colacionado documento sobre a origem do débito, não legitima a empresa para realizar a conduta impugnada, porquanto falta-lhe a eficácia perante ao devedor e terceiros.

Com isso, tal qual reconhecido pelo juízo sentenciante, outro caminho não há senão reconhecer a falha na prestação dos serviços, por consequência, a declaração de inexistência do débito. É a jurisprudência desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CESSÃO DE CRÉDITO E DA ORIGEM DA OBRIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. A empresa cessionária de crédito que insere o nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito por obrigação questionada por este e sequer comprova a cessão de crédito, configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, na modalidade "in re ipsa". Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. (Súmula 385 do STJ) (TR-MT, N.U 1008389-68.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – CESSÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE DA CESSÃO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Não demonstrada de forma clara à legalidade e regularidade do débito originário da cessão de crédito, torna-se imperiosa a declaração da inexistência da dívida negativada, cabendo ao magistrado à condenação em indenização por danos morais, dentro dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TR-MT, N.U 1056715-93.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Reconhecida a restrição indevida, a jurisprudência consolidada é no sentido de que enseja o dever de indenizar diante do preenchimento dos elementos para configuração da responsabilidade civil objetiva: ato ilícito (i), dano (ii) e nexo causal (iii), uma vez que se perfectibiliza na modalidade
in re ipsa
, quer dizer, com vinculação à própria existência da conduta e sendo presumidos os seus resultados.

A assertiva está em consonância com a jurisprudência da Corte de precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. CABIMENTO. IN RE IPSA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...] 2. O STJ possui jurisprudência no sentido de que, nas hipóteses de inscrição indevida em órgão de restrição ao crédito, como a dos autos, o dano moral opera-se in re ipsa, isto é, decorre do próprio fato da referida inscrição, sendo desnecessária a sua comprovação. 3. Agravo interno desprovido (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.257.643/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023)

No mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 2.114.822/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 13/10/2022; AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019; AgInt no AREsp 1061100/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 25/04/2019; AgInt no AREsp 1284741/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 28/08/2018; REsp 1707577/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017.

Assim, no que se refere ao arbitramento do
quantum
indenizatório, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

No caso, o extrato colacionado pela parte requerida (id. 209662699) evidencia a existência de 2 (duas) anotações posteriores ao débito
sub judice
. Embora não incida a aplicabilidade da Súmula 385/STJ, a circunstância deve ser considerada como fator para influir no montante a ser fixado, conforme entendimento consolidado nesta Turma Recursal por meio da Súmula 29:

SÚMULA 29: Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.”. (Aprovada em 05/06/2023).

Ainda: N.U 1006854-04.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023; N.U 1043366-23.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 01/03/2023, Publicado no DJE 03/03/2023; N.U 1044428-98.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 15/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022.

Portanto, reduzo os danos morais fixados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais).

Quanto ao termo inicial para incidência dos juros de mora da condenação em danos morais, nos casos de responsabilidade extracontratual, deve incidir a partir do evento danoso, conforme determina a Súmula 54/STJ, o qual já está fixado em sentença.

Em face do exposto,
conheço do recurso
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença fustigada e reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo incólumes os demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024